Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720158-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARITA URDANETA GUTIERREZ, RAFAEL URDANETA PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Margarita Urdaneta Gutierrez e Rafael Urdaneta Paiva em face da r. decisão (ID 231821752, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC/15. Nas razões recursais, alegam, em resumo, ser indevida a aplicação da penalidade de recolhimento das custas em dobro, pois a condição de pensionista da Autora foi devidamente comunicada ao d. Juízo de origem, no ID 228471777, todavia, “após a certidão 228549134 solicitar a juntada de novos documentos, o advogado inseriu a versão inicial da petição, que não constava a informação como pensionista”. Sustentam que, a despeito de terem apresentado justificativa para o equívoco, o d. Juízo de origem não lhes deu oportunidade de apresentar emenda à inicial. Aduzem a inaplicabilidade da penalidade de multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/15, pois não agiram com má-fé, dolo ou fraude e não houve deferimento anterior de gratuidade, posteriormente revogada, requisito para a aplicação da multa, conforme prevê o dispositivo indicado. Requerem a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. No despacho de ID 72057192, oportunizou-se aos Recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda, carteiras de trabalho atualizada, declarações completas de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante recolheu o preparo (IDs 72485809, 72486562 e 72486564) e desistiu do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 72486185 - pág. 2); todavia, requer o prosseguimento do recurso quanto ao pedido de afastamento do dever de recolhimento das custas em dobro, decorrente da aplicação da penalidade do art. 100 do CPC/15. O Agravante, no entanto, mantém o requerimento de gratuidade de justiça. Na petição de ID 72486185 afirma que não declara imposto de renda e não tem vínculo empregatício formal, conforme se verifica na CTPS digital. Ademais, a partir de 2/6/2025, passou a lecionar no CEUB, com remuneração de R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) por hora/aula, o que totalizará uma renda bruta mensal estimada de R$ 877,12 (oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos), importe que não desnatura a condição de hipossuficiência. Apresentou documentos, quais sejam, comprovante do vínculo com a instituição educacional (ID 72486186); extratos bancários (IDs 72486187, 72486190, 72486191, 72486204, 72486206, 72486559 e 72486560); CTPS (ID 72486205); e Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (ID 72486561). É o relatório. Decido. Em virtude da desistência expressada na petição de ID 72486185 - pág. 2 e do recolhimento do preparo, não conheço do recurso quanto ao pedido de gratuidade da Agravante Maria Margarita Urdaneta Gutierrez. Quanto ao requerimento do Agravante Rafael Urdaneta Paiva, nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, os extratos bancários concernentes à conta corrente mantida pelo Agravante no Banco do Brasil S/A (IDs 72486187, 72486190, 72486191, 72486204) demonstram saldo, em 31/3/2025, de R$ 9.539,99 (nove mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos); recebimento de pix, em 5/5/2025, no importe de R$ 5.658,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais) e de depósito identificado como “Orpag Origem Exterior”, em 26/3/2025, no importe de R$11.276,46 (onze mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), o que denota existência de renda substancial não explicada. Assim, os documentos acostados não atestam de forma robusta a alegada hipossuficiência dele. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Tratando-se de dois Agravantes, e sendo que um deles recolheu as custas, considera-se suprido o referido encargo para fins de admissibilidade do recurso. Passe-se, então, ao exame da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida no que concerne à ordem de recolhimento das custas iniciais em dobro. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O d. Juízo de origem determinou o recolhimento das custas iniciais em dobro, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC/15, ao entendimento de que houve omissão deliberada acerca da alta renda familiar decorrente do recebimento de pensão pela Agravante. Segundo o d. Juízo de origem houve “alteração da verdade dos fatos ao afirmar que recebem ‘somente sua aposentadoria para manter sua família’". Inicialmente, verifica-se que o dispositivo prevê a aplicação da multa após a revogação do benefício, o que não ocorreu na hipótese. Em consulta aos autos de origem, constata-se que os ora Agravantes apresentaram duas versões da inicial (IDs 228471777 e 231583676, na origem). Na primeira versão afirmaram que a Autora e primeira Agravante era “aposentada/pensionista” (ID 228471777 - págs. 5/6, na origem) e que somente contava com a aposentadoria para se manter. Na segunda versão foi suprimida a informação de que era pensionista; no entanto, foi mantida a menção à aposentadoria (ID 231583676 - pág. 7, na origem). Essa suposta contradição ensejou a aplicação da penalidade prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/15, que também é impugnada no presente recurso. Todavia, em análise preliminar própria do exame liminar, verifica-se que a divergência entre as informações, principalmente considerando-se que a própria Autora já havia declarado anteriormente ser também pensionista, não se afigura suficiente para reconhecer como inconteste a má-fé que pressupõe a aplicação da multa. Assim, viável reconhecer a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, o não recolhimento das custas iniciais em dobro obstará o processamento da ação de origem. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante Rafael Urdaneta Paiva. Conheço em parte do recurso e, nessa extensão, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para autorizar que as custas iniciais devidas na origem sejam recolhidas na forma simples até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator